Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FUGA DE LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTORIA. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REU. ABSOLVIÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHAS. POLICIAIS. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Do contexto fático-probatório dos autos não se comprova o dolo do recorrente de se afastar do local do acidente para se eximir de responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, haja vista que parou o veículo, desceu para oferecer ajuda ao ciclista envolvido na colisão, informou-lhe que podia anotar a placa e que, após, tanto ele como o ciclista começaram a deixar do local do acidente. 1.1. Além do mais, nos termos da Jurisprudência desse Tribunal de Justiça, como não restou comprovada a responsabilidade do acusado sobre do acidente de trânsito, não há que se falar em condenação pelo crime previsto no art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB). 2.1. Percebe-se pelo conjunto probatório contido nos autos, a inequívoca realização da prática delituosa em questão pelo acusado, sobretudo pela confluência das afirmações das testemunhas e o relatório de embriaguez, cujas declarações e resultado comprovam que o acusado conduziu o veículo com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. 2.1. Mesmo que o acusado não estivesse mais conduzindo o automóvel quando foi localizado pelos policiais, os sinais apresentados por ele no momento da abordagem permitem concluir que ele conduziu o veículo com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, pois o apelante foi encontrado logo após o acidente. 2.2. A prova testemunhal produzida nos autos é suficiente para comprovar que o exíguo lapso temporal decorrido entre o acidente - quando o acusado estava dirigindo – e o momento de abordagem do apelante não é suficiente para atrair dúvida razoável quanto à configuração do delito.
3. Diante do provimento parcial do recurso, verifica-se que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas 01 (uma) restritiva de direitos, nos moldes e nas condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal (art. 44, do CP).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.